Tribunal: TJMT
Processo: 0003545-48.2004.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
LEONILDA DE QUADROS OLIVEIRA

Número do Protocolo: 20684/2016
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRABALHADOR RURAL – PENSÃO POR MORTE DE SEGURADO ESPECIAL CONCEDIDA DE FORMA ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ACIDENTE DE TRABALHO E ENQUADRAMENTO COMO EMPREGADO CELETISTA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO – FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL - RECONHECIMENTO DO ACIDENTE DE TRABALHO E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1.O conjunto probatório dos autos não revela, de forma cristalina e incontroversa, o direito vindicado pela parte autora, frente à fragilidade das provas testemunhais produzidas e à inexistência de outros documentos probatórios.
2.Não comprovado o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 (atual art. 373, I, do CPC), impõe-se a improcedência do pedido inicial.
3.Recurso conhecido e provido, prejudicada a remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
LEONILDA DE QUADROS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, M.M. Adriana Sant’Anna Coningham, nos autos da “Ação de Revisão de Benefício Pensional” ajuizado por LEONILDA DE QUADROS OLIVEIRA, que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o esposo da autora faleceu em um acidente de trabalho e condenar o apelante a estabelecer a seu favor a pensão por morte decorrente de acidente de trabalho devida ao segurado empregado, considerando o valor de 100% do salário contribuição do seu esposo na época do acidente, devidamente atualizado conforme do item “Da correção monetária”, bem como, condenar o INSS ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor da pensão paga e o valor devido, desde cinco anos antes da propositura da ação, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973.
Ainda, determinou que a correção monetária seja feita nos termos dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Como causa de pedir recursal, aduz que não há nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, documento imprescindível para a comprovação da natureza do acidente, bem como o registro na carteira de trabalho não constitui prova de caráter absoluto e pode ser refutado mediante prova em contrário, nos termos da súmula 225 do STF.
Alega que as anotações em CTPS não tem possuem qualquer controle e podem ser feitas a bel prazer por qualquer um, não podendo a previdência social se basear unicamente na anotação em CTPS, conforme art. 19 do Decreto 3.048/1999.
Sustenta que a correção monetária e juros sejam calculados a partir da citação, bem como seja reduzido o patamar deste último para 6% ao ano, bem como sejam fixados os honorários advocatícios em obediência ao art. 20, §4o do CPC.
Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.
A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação às fls. 145/146, requerendo o desprovimento do recurso.
Os autos foram enviados ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, ocasião em que este declarou a incompetência e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal – fls. 156/162 -.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fls. 171/173 -.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da “Ação de Revisão de Benefício Pensional” ajuizado por LEONILDA DE QUADROS OLIVEIRA, que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o esposo da autora faleceu em um acidente de trabalho e condenar o apelante a estabelecer a seu favor a pensão por morte decorrente de acidente de trabalho devida ao segurado empregado, considerando o valor de 100% do salário contribuição do seu esposo na época do acidente, devidamente atualizado conforme do item “Da correção monetária”, bem como, condenar o INSS ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor da pensão paga e o valor devido, desde cinco anos antes da propositura da ação, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973.
Ainda, determinou que a correção monetária seja feita nos termos dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que LEONILDA DE QUADROS OLIVEIRA ajuizou a presente “Ação de Revisão de Benefício Pensional” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com o fito de que seja reconhecida a morte de seu esposo ocorreu por acidente de trabalho e, por consequência, modificar a pensão por morte de trabalho rural, passando a receber o valor equivalente a 2,15 salários mínimos, bem como os valores retroativos devidos.
A sentença reconheceu a procedência do pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:
“Inicialmente é necessário ressaltar que segundo jurisprudência pátria já consolidada, “o prazo decadencial para se pleitear a revisão do cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário só foi estabelecido pela Lei no 9.528/97, que deu nova redação ao art. 103, caput, da Lei no 8.213/91, não se aplicando, portanto, aos benefícios concedidos antes do seu advento”.(Tribunal Regional Federa da 1a Região – AC 2001.38.00.014165-8/MG; apelação cível. Des. Fed. Antonio Sávio de Oliveira Chaves)
No mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (Resp 254263/PR – Rel. Min. Edson Vidigal)
Razão pela qual eventual direito não estaria atingido pelo instituto da decadência.
No mérito, a princípio, ao que se vislumbra da inicial, a autora tem uma pretensão declaratória, qual seja, o reconhecimento de que seu esposo faleceu em um acidente de trabalho e, uma pretensão condenatória que diz respeito à revisão da renda mensal inicial da pensão instituída a seu favor.
Com relação à pretensão declaratória, tenho que a ação é procedente, pois além de constar na carteira de trabalho o registro de trabalho, conforme alegado pela autora, todas as testemunhas inquiridas foram unânimes em reafirmar que o SR. JOSÉ BERTILO DE OLIVEIRA morreu em um acidente de carro, quando ia buscar uma máquina para a fazenda do seu patrão, o que caracteriza acidente de trabalho.
Ressalte-se que o veículo que dirigia pertencia ao seu patrão Ruy Sady Augustin.
Ademais, o réu não fez qualquer prova que coloque em dúvida a veracidade do registro constante na carteira de trabalho do Sr. José Bertilo de Oliveira.
Com relação à pretensão de revisão, inicialmente é necessário ressaltar que não cabe revisão de pensão por morte de trabalhador rural, assegurada à viúva/viúvo de trabalhador rural.
O trabalhador rural é considerado segurado especial obrigatório da Previdência Social, nos termos do art. 11, VII da Lei 8.213/91 que dispõe:
“VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais (...) que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros,(...) desde que trabalhem, comprovadamente, como o grupo familiar respectivo”.
Por sua vez, o art. 39 da mesma lei, que se encontra inserido na Subseção II – Da renda Mensal do Benefício, dispõe que:
Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido; ou
(...)
Assim, se a própria lei já prevê que a renda mensal será de um salário mínimo, não há que se falar em revisão da renda mensal inicial, haja vista que esta é reajustada automaticamente com o salário mínimo.
(...)
No entanto, da leitura atenta da inicial, verifica-se que mais do que simples revisão de renda inicial, a autora também busca que lhe seja deferida o benefício devido, já que entende, com razão, que não está recebendo o que de direito.
Conforme entendimento já pacificado, “O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo específico ou sob a rubrica "dos pedidos" (STJ, REsp. 120.299-ES, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU de 21.09.98). Preliminar rejeitada”.
Assim, podemos afirmar que do contexto da inicial, extrai-se uma terceira pretensão, qual seja, ao reconhecer que o seu esposo faleceu em um acidente de trabalho, que lhe seja deferida a pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, com base no salário base, independentemente do número de contribuições pagas.
Pois, sendo o marido da autora trabalhador rural, mas na qualidade de empregado sob o regime celetista, não há que se falar em regime especial, que neste caso lhe seria desfavorável, devendo a pensão por morte ser calculada de acordo com o que dispunha o art. 34 da Lei 8.213/94, para o segurado empregado e arts. 74 e 75:
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício do segurado empregado e trabalhador avulso, serão contados os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis.
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumida.
Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será:
a) constituído de uma parcela, relativa à família, de 80% (oitenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito, se estivesse aposentado na data do seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os seus dependentes, até o máximo de 2 (duas).
b) 100% (cem por cento) do salário-de-benefício ou do salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, o que for mais vantajoso, caso o falecimento seja conseqüência de acidente do trabalho.
Salário-de-contribuição é a remuneração efetiva recebida pelo empregado, que, no presente caso, está consignada na Carteira de Trabalho do falecido (cópia de fl. 15), onde consta o valor de Cr$ 36.500,00. Sendo que nessa época o valor do salário mínimo era de Cr$ 17.000,00.
As anotações contidas na carteira de trabalho devem ser consideradas como verdadeiras, pois o réu não produziu prova que demonstrasse o contrário.
Ademais, o Tribunal Regional Federal da 1a Região tem decidido reiteradamente que o período registrado na CTPS “nos termos do art. 19 do Decreto 3.048/99, valem para todos os efeitos como prova de filiação à Previdência Social, relação de emprego, tempo de serviço ou de contribuição e salários-de-contribuição, além do que a obrigação pelo recolhimento a tempo e modo das contribuições é de responsabilidade exclusiva do empregador, a teor do que dispõem a Lei 3.807/60 (art. 79, I) e a vigente Lei 8.212/91 (art. 30, I, "a"), cabendo ao INSS fiscalizar o seu cumprimento e não exigir do empregado a prova dessa regularidade, obstando indevidamente a utilização desse tempo de serviço pelo seu segurado”.
Assim, considerando que o marido era empregado, sob o regime celetista, faleceu em um acidente de trabalho, bem como o seu salário-de-contribuição era de Cr$ 36.500,00, no momento em que faleceu, era devido à autora a pensão por morte por acidente de trabalho exatamente nesse valor.
Cabe, portanto, ao réu, o estabelecimento do benefício correto à autora, com o pagamento das diferenças devidas entre o valor da pensão paga e o valor que era devido.”

Irresignado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação.
Com essas considerações, passo à análise conjunta da apelação e da remessa necessária.
Em breve escorço fático, o esposo da autora, ora apelada, faleceu em 04.08.1991 em acidente de transito, supostamente retornando do trabalho. O benefício foi concedido administrativamente à época dos fatos pelo INSS, com o enquadramento do trabalhador rural no regime especial, pretendendo a parte autora o seu devido enquadramento como segurado empregado e o reconhecimento do acidente de trabalho.
O cerne da controvérsia cinge-se então ao reconhecimento da ocorrência do óbito em decorrência de acidente e trabalho, bem como a revisão da pensão por morte para estabelecer o pagamento de 2,15 salários mínimos.
Pois bem.
Cumpre esclarecer que é incontroverso que o óbito do segurado ocorreu em 04.08.1991, em decorrência de um acidente de trânsito, bem como o direito da autora ao recebimento da pensão por morte de trabalhador rural enquadrado no regime especial.
No tocante à decadência, restou acertada aa sentença que afastou a sua ocorrência, eis que o prazo decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 somente foi estabelecido pela Lei no 9.528/1997, razão pela qual a sua contagem somente se inicia a partir da vigência desta lei (28.06.1997).
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA (RESPS 1.309.529/PR e 1.326.114/SC). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO. DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DESTA NORMA. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC
1. Trata-se de pretensão recursal do INSS com o objetivo de declarar a decadência do direito do recorrido de revisar benefícios previdenciários anteriores ao prazo do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997 (D.O.U 28.6.1997), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, por ter transcorrido o decênio entre a publicação da citada norma e o ajuizamento da ação.
2. Dispõe a redação supracitada do art. 103: "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo." SITUAÇÃO ANÁLOGA - ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL
3. Em situação análoga, em que o direito de revisão é da Administração, a Corte Especial estabeleceu que "o prazo previsto na Lei no 9.784/99 somente poderia ser contado a partir de janeiro de 1999, sob pena de se conceder efeito retroativo à referida Lei" (MS 9.122/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 3.3.2008).
No mesmo sentido: MS 9.092/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, DJ 25.9.2006; e MS 9.112/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 14.11.2005.
O OBJETO DO PRAZO DECADENCIAL 4. O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício previdenciário.
5. O direito ao benefício está incorporado ao patrimônio jurídico, não sendo possível que lei posterior imponha sua modificação ou extinção.
6. Já o direito de revisão do benefício consiste na possibilidade de o segurado alterar a concessão inicial em proveito próprio, o que resulta em direito exercitável de natureza contínua sujeito à alteração de regime jurídico.
7. Por conseguinte, não viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito a aplicação do regime jurídico da citada norma sobre o exercício, na vigência desta, do direito de revisão das prestações previdenciárias concedidas antes da instituição do prazo decadencial.
RESOLUÇÃO DA TESE CONTROVERTIDA
8. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997).
9. No mesmo sentido, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da Corte Especial e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da mudança de competência instituída pela Emenda Regimental STJ 14/2011, firmou o entendimento - com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos antes da Medida Provisória 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da Lei de Benefícios - de que "o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28.6.1997)" (RESP 1.303.988/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 21.3.2012).
CASO CONCRETO 10. Concedido, in casu, o benefício antes da Medida Provisória 1.523-9/1997 e havendo decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação dessa norma e o ajuizamento da ação com o intuito de rever ato concessório ou indeferitório, deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, por força do art. 269, IV, do CPC.

11. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp 1326114/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 13/05/2013)

Como não houve o decurso de 10 (dez) anos desde o 28.06.1997 até o ajuizamento da presente demanda – 30.11.2004 -, não há que se falar em decadência.
Superado isso, resta verificar se há o direito ao reconhecimento do falecimento do esposo da apelada em decorrência de acidente de trabalho e se o empregado se encontrava contratado sob o regime celetista, não se enquadrando no regime especial.
Do que se extrai dos documentos, houve processo administrativo para a concessão da pensão por morte à parte apelada pelo óbito de seu marido, restando reconhecido apenas o enquadramento como trabalhador rural pelo regime especial.
Todavia, o processo administrativo não foi apresentado pela parte autora, tampouco encontrado pelo INSS, conforme informação trazida às fls. 91.
Apesar disso, cabia à apelada comprovar que seu esposo era trabalhador rural pelo regime celetista, por meio do recolhimento habitual das contribuições previdenciárias, como preleciona o antigo art. 333, I, do CPC/1973 (atual art. 373, I, do CPC).
Ora, a parte apelada apresentou as anotações existentes na carteira de trabalho, que, em primeiro momento, comprovam a existência da relação empregatícia à época do falecimento, constando o cargo de trabalhador rural entre 02/01/1988 até a data do falecimento, em 04/08/1991.
Nesse contexto, a orientação jurisprudencial sumulada pelo STF dispõe que:

Súmula 225 - Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional.

Com efeito, a CTPS, documento obrigatório do trabalhador, goza de natureza juris tantum, isto é, com presunção relativa de legitimidade, razão pela qual por não possuir valor probatório absoluto, deve ser levado em consideração também o contexto fático, bem como as provas produzidas nos autos.
Diante disso, a autarquia federal não encontrou quaisquer informações referente às contribuições previdenciárias pela empresa, conforme consulta no CNIS (Cadastro Nacional de Informações).
Por mais que não se possa exigir a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias pelo trabalhador, por ser essa providência uma incumbência do próprio empregador, o contexto fático corrobora afasta a presunção de validade das anotações.
Isso porque na própria concessão da pensão por morte reconheceu-se apenas que o trabalhador rural era enquadrado no regime especial, evidenciando, portanto, que desde àquela época não existia o enquadramento como empregado celetista, uma vez que a apelada tão somente conseguiu comprovar no processo administrativo que se enquadrava como empregado rural pelo regime especial.
Não bastasse isso, não há a devida comprovação de que o fatídico acidente de trânsito tem qualquer relação com deslocamento por trabalho ou para o trabalho, frente à fragilidade da prova testemunhal.
Como se vislumbra da oitiva das testemunhas, no depoimento de Aquiles Busanello, este relatou que “conhece a autora aproximadamente vinte anos e conheceu o esposo dela; que o depoente trabalhava na fazenda vizinha da fazenda onde o autor e esposo trabalhava e morava; que o depoente trabalhava na fazenda São Pedro e o esposo da autora trabalhava na fazenda Paineiras; Que o patrão do Sr. Bertilo tinha fazenda também no Município de Pedra Petra; que sabe que Bertilo atendia tanto a fazenda Paineiras como a fazenda de Pedra Petra; Que no dia do acidente o Sr. Bertilo retornava da fazenda de Pedra Petra;” “que era rotina o sr. Bertilo pegar maquinário de uma fazenda e levar para a outra; que não sabe detalhes sobre o que o Sr. Bertilo vinha fazer no dia em que se acidentou”.
Já a testemunha Ivone Agnes respondeu que “conhece a autora aproximadamente dezenove anos, pois foi a primeira pessoa que conheceu ao chegar a Primavera; Que seu esposo trabalhava perto da fazenda onde o marido da autora trabalhava e morava com ela; Que quando o Sr. Bertilo faleceu no acidente o patrão dele ligou para a depoente para que ela comunicasse o fato à autora; Que o patrão de Bertilo tem duas fazendas, uma em Primavera e outra na serra da Petrovina; que quando ocorreu o acidente, Bertillo estava trabalhando; Que tem conhecimento desse fato porque todo dia passava na fazenda onde a autora morava e também porque foi a primeira pessoa que o patrão de Bertilo entrou em contato para comunicar a autora sobre o acidente; Que segundo foi informada Bertilo vinha buscar uma máquina para levar para a fazenda; Que ele atendia tanto aqui como lá;”.
Ora, o primeiro testemunho apesar de informar que era rotina pegar maquinário de uma fazenda e levar para outra, não sabia informar o que o falecido viria fazer no dia em que se acidentou. Da mesma maneira, a segunda depoente respondeu que foi informada que o sr. Bertilo estava trabalhando no dia.
Logo, do que se extrai dos depoimentos, não há possível verificar certeza quanto às respostas.

Imprescindível relatar que o acidente ocorreu em 04/08/1991, data essa que recaiu em um domingo, podendo ter ocorrido em uma corriqueira ida à cidade ou para outro fim, por se tratar de costumeiro dia correspondente à folga semanal de trabalhadores.
Somado a isso, das provas documentais apresentadas na inicial (boletim de ocorrência, termo de declarações em delegacia e em juízo, fotografias, ficha de ocorrência, dentre outros) – fls. 16/36 -, em nenhum momento é possível concluir que o acidente de trânsito se tratava de deslocamento relacionado a trabalho.
Aliás, nos depoimentos na época do acidente do passageiro Oscar Adair Schenkel, também vítima do acidente, em nenhum momento cita que estavam se deslocando a trabalho ou indo buscar maquinários de uma fazenda para outra.
Em contexto idêntico, o simples fato de o carro ser dirigido ser de propriedade do empregador não corrobora para demonstrar que se trata de acidente de trabalho.
A partir de tais premissas, a espécie não revela força probatória robusta e suficiente para caracterizar o acidente de trânsito como deslocamento de trabalho, o que inviabiliza se concluir de forma cristalina a procedência da pretensão inicial com fulcro em prova testemunhal constituída por depoimentos frágeis.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA
Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte autora, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(N.U 0000662-15.2010.8.11.0039, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OFENSAS VERBAIS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) – CONDUTA ILÍCITA INOCORRENTE – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
I – Hipótese na qual a recorrente busca a condenação do ente público ao pagamento de indenização, alegando ter sofrido ofensas verbais proferidas pelo funcionário do recorrido. II – Responsabilidade civil objetiva do ente público, diante do disposto no § 6o do artigo 37 da CF, por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. Tal responsabilidade somente será afastada mediante a comprovação, por parte do ente público, de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, de terceiros, ou de caso fortuito ou força maior.
III – Caso em que, pela análise do contexto probatório , não se permite concluir com certeza e precisão sobre a ocorrência dos fatos como descritos na inicial. A prova é inconclusiva, inexistindo elementos suficientes para dar respaldo à pretensão inicial.
(N.U 0008728-22.2015.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Assim, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, devendo ser provido o recurso de apelação.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para julgar improcedente o pleito inicial, restando prejudicada a remessa necessária.
Por derradeiro, inverto os ônus da sucumbência em benefício do apelante, devendo os honorários advocatícios serem fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC/1973, cuja obrigação ficará suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR